Tribunal: TJES
Processo: 5000533-69.2019.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000533-69.2019.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARIA DE ANDRADE
RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.
1618634
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOSÉ MARIA DE ANDRADE
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da justiça gratuita;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que realizou o pagamento da parcela controversa e que gerou a negativação de seu nome;
d)
que utilizou a modalidade de débito em conta;
e)
que o Banco Safra SA era o destinatário do pagamento, através de através da leitura do código de barras e não por digitação;
f)
que na data de 17/06/2019 havia fundos suficientes para o débito;
g)
que houve falha na prestação dos serviços por parte do Banco Bradesco ou erro na emissão do código de barras pelo Banco Safra;
h)
que somente tomou conhecimento de que o boleto não havia sido debitado de sua conta quando seu nome foi negativado;
i)
que após a realização do pagamento, notou o repasse no

valor de R$768,02 para uma empresa que desconhecia, ao invés de ser em benefício do Banco Safra no valor de R$R$886,04;
j)
que houve falha na prestação dos serviços por parte do recorrido;
k)
que deve ser declarado a inexistência do débito junto ao Banco Safra;
l)
que o recorrente beneficiou terceiro e não o Banco Safra;
m)
que o erro da instituição financeira não pode ser imputado ao consumidor;
n)
que faz jus aos danos morais, pois a situação vivenciada pelo recorrente não configura mero aborrecimento;
o)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse (ID.
1618412
, página 02).

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte do recorrido, ao negativar o nome do recorrente, e se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

Pois bem, a sentença do D. Juízo julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, por entender que não restou comprovado nos autos que o recorrente, de fato, realizou o pagamento da importância devida.

Compulsando os autos observa-se que não há que se falar em reforma da sentença. Isto porque, ao revés do alegado pelo recorrente, razão assiste ao Juízo
a quo
, uma vez que não há provas nos autos que comprovam que foi descontado da conta do recorrente o valor de R$886,04 (oitocentos e oitenta e seis reais e quatro centavos) para pagamento do boleto.

Destarte, c
ab
ia
ao
recorrente
, se desincubir d
o ônus que lhe recaia, qual seja, comprovar minimamente
os fatos constitutivos do seu direito,
no sentido de
comprovar efetivamente
que o
valor referente ao boleto
em discussão
foi debitado de sua conta bancária para o pagamento da parcela do financiamento realizado.

Contudo,
n
o extrato bancário colacionado aos autos (ID
.
1618415
),
inexiste débito ou pagamento da quantia de R$886,04 (oitocentos e oitenta e seis reais e quatro centavos)
, mas sim do
valor de R$768,02 (setecentos e sessenta e oito reais e dois centavos), destinado à Roberta Nascimento Advogados Ass., ou se
ja, possui valor
e
destinatário
diverso
do boleto expedido pelo Banco Safra.

Ademais, analisando detidamente o boleto e o recibo de pagamento (ID. 1618414) acostados aos autos, observa-se que há diferença no código de identificação de cada documento, pois enquanto o boleto bancário possui o código de identificação “42296.01044. 90001.005611 42001.510017 9 79290000088604”, o recibo de pagamento, além de não estar totalmente legível, possui o código “42296.01044.90001.005611 42001.510017 9”, notadamente faltando a sequência final dos números do boleto bancário.

Outrossim,
insta consignar que quando do pagamento de boletos, o consumidor deve comparar os dados do beneficiário constante do boleto e aquele apontado como destinatário do pagamento após fornecimento da linha digitável do título, a fim de evitar possíveis situações como a vivenciada pelo recorrente ou até mesmo fraudes.

Assim, ausentes as provas mínimas necessárias para comprovar o direito do recorrente, bem como i
nexistindo falha na prestação dos serviços ou ato ilícito, não se pode pretender que seja imputada a responsabilidade civil ao recorrido e, consequentemente, obrigação de indenizar àquele que age em exercício regular de direito, qual seja cobrar pela dívida existente, restando prejudicado também o pleito de indenização por danos morais em razão da negativação do nome do recorrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo de
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
. O AUTOR ALEGA QUE SEU NOME FOI NEGATIVADO POR UM BOLETO JÁ PAGO E QUE A SITUAÇÃO SE DEU POR FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO RECORRIDO. VALOR E DESTINATÁRIO DIVERSO DO QUE CONSTA NO BOLETO EMITIDO PELO BANCO SAFRA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO MÍNIMO A FIM DE DEMONSTRAR O PAGAMENTO DO VALOR DE R$886,04 (OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS) TENDO COMO BENEFICIÁRIO O BANCO SAFRA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.